Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REAJUSTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.
2. No caso concreto, o autor comprovou a existência das cobranças e os pagamentos efetuados relativos à contratação de linha telefônica não solicitada, entre janeiro de 2024 e julho de 2025 (ID 82165198).
3. A ré, por sua vez, sustenta que a contratação ocorreu de forma regular, juntando um suposto contrato firmado por aceite de voz (ID 82166061), além de registro de chamadas, que alegadamente demonstraria o uso da linha (ID 82166060).
4. Contudo, não foi apresentado o arquivo de áudio que comprova o aceite verbal atribuído ao autor, e o registro de chamadas juntado não demonstra, de forma segura, que o serviço foi utilizado pelo consumidor, podendo ter sido usufruído por terceiro estranho à relação jurídica.
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Assim, verifica-se não ter havido adesão válida ao serviço e que a ré não adotou providências mínimas para conferir a identidade do consumidor no ato da suposta contratação. Inexistindo engano justificável, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
7. A conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A cobrança indevida de valores não condizentes com o contrato é fato do qual extraível contrariedade e perda de tempo maiores do que os de problemas administrativos cotidianos corriqueiros.
8. Tal postura evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da boafé objetiva e da confiança legítima, que devem nortear as relações de consumo. A cobrança injustificada da ré acabou impondo ao consumidor a necessidade de pagamento dos valores, sob pena de suspensão do serviço, circunstância que configura dano moral indenizável, diante do transtorno injustificável e da quebra da confiança contratual.
9. Não se verifica, contudo, repercussão suficientemente gravosa que justifique a fixação dos danos morais no valor de R$ 5.000. Mostra-se mais adequada a quantia de R$ 2.000, a qual melhor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de se harmonizar com as circunstâncias específicas do caso.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 2.000, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença. Relatório em separado.
11. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.